Tribunal: STF
Processo: RHC 137368
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Ausência de vício no acórdão embargado. Recurso manifestamente protelatório. 4. Embargos rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos.